Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002461-71.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO,

DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MILTON SOARES DA SILVA - CPF: 468.991.111-87 (REQUERENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (INTERESSADO), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (REQUERENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), I. S. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Inexistência de elementos probatórios novos relevantes, eficazes e substanciais que infirmem a condenação. Utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Extinção do processo sem resolução de mérito
.

I.

Caso em exame
:

1
.
Trata-se de revisão criminal proposta
pelo requerente
, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), requerendo desconstituição do acórdão da
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal, com base
nas
incongruências nos depoimentos das testemunhas e da vítima.

II.

Quest
ão
em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como uma nova apelação para reexame de matéria já decidida.

III.

Razões de decidir
:

3. A revisão c
riminal não é sucedâneo
recursal e só pode ser admitida em hipóteses exclusivas, taxativamente previstas no art. 621 do C
ódigo de Processo Penal, que exige
demonstração inequívoca de erro judiciário.

4
. A pretensão de rediscutir
os
depoimentos e
demais elementos probatórios
comprovad
os e apontados no acórdão do julgamento do recurso de
apelação
criminal, cujas matérias foram
exaustivamente apreciada
s
,
é descabida
na via excepcional da revisão criminal.

5
. Inexistem elementos probatórios novos
, relevantes, eficazes e
substanciais que justifiquem a excepcionalidade da revisão criminal. A tentativa de reexame do mérito fático-probatório frente à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica
é descabida
.

IV
. Dispositivo e tese
:

7.
Inicial indeferida
. Processo extin
to sem resolução de
mérito.

Tese de julgamento:
"A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova
que seja relevante, eficaz e
substancial
para demonstração de
erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo de Processo Penal
, art. 621, in
cisos
I e III; C
ódigo de Processo Civil
, art. 485, i
nciso IV
.

Jurisprudência relevante:
STJ,
AREsp
n. 2.579.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
AgRg
no REsp n. 2.151.053/
AL,Rel
.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11/2024; TJMT, N.U 1022667-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.11.2024, N.U 1003281-61.2023.8.11.0000, Des. Min. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Milton Soares
d
a Silva
, com fulcro no inciso
I

do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
desconstituir
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
deu
pr
ovimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
1002713-50.2022.8.11.0042
, interposto pelo Ministério Público, reformando
a sentença
absolutória
prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT, nos autos da ação penal
que tem o
mesmo número, conden
ando-o
à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupr
o
de vulnerável, capitulado no art. 217-A do Código Penal.

O requerente fundamenta o pleito revisional
nas
incongruências nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas durante a instrução processual
, afirmando que a prova é frágil e não deve se sobrepor à sua negativa de autoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que pode ser visto
no ID
266518278
, manifesta-se
pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito
, destacando que:

“
o peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão
revisionando
, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou provido (Apelação Criminal nº. 1002713-50.2022.8.11.0042) por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo sem resolução de mérito.

Rediscussão de matéria
já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal.

Conforme relatado, o requerente almeja a
desconstituição da coisa julgada com a sua
consequente absolvição, ao argumento de que
a palavra da vítima é frágil e apresenta inconsistências, sendo insuficiente, portanto, para lastrear a condenação criminal.

Co
mo se sabe, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencad
os no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É imperioso afirmar, ainda, que a revisão criminal somente autoriza ao tribunal verificar se a condenação restou fundamentada nos elementos probatórios ou se é divorciada destes, uma vez que o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode invocar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca da ocorrência dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos.

Verifica-se, portanto, que na revisão criminal, incumbe ao requerente o
onus

probandi
, isso significando dizer que ele só pode desconstituir a
decisão
condenatória, mediante a comprovação incontestável de sua inocência ou de fato que o favoreça, em razão da presunção de veracidade e certeza que decorre do édito condenatório transitado em julgado.

No vertente
caso, conquanto o requerente tenha invocado o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão dele é de utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação à tese de absolvição por
contradição/
fragilidade probatória, o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, a
Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.
1002713-50.2022.8.11.0042
,
sob a relatoria do Desembargador
Jos
é
Zuquim Nogueira
, assim ementou o acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADEDEMONSTRADA – LEGITIMIDADE NA PALAVRA DA VÍTIMA - INTELIGÊNCIADO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 10 DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada à absolvição ao argumento de fragilidade probatória,

haja vista que a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória ficou

comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e

corroborados pelos demais elementos probatórios
. Além disso, é cediço que, nos crimes de

natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial

valoração.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

(Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT)
.

Destacamos

Conforme se observa, a tese visando à
absolvição do requerente

sob o argumento de
contradições/fragilidade
dos depoimentos prestados pela vítima,
foi enfrentada no recurso de apelação em alusão, oportunidade em que o relator
analisou exaustivamente a prova
produzida na instrução processual
e
deixou assentado que

a
autoria delitiva havia sido comprovada pela
palavra da vítima
que
foi corroborada pelos depoimentos de testemunhas e informantes
e
Relatório Psicossocial

subscrito pela equipe da Delegacia Especializada de Direitos da Criança e Adolescente de Cuiabá [
DED
I
DICA
]
, consoante se infere deste excerto do voto condutor:

[...]

Extrai-se da denúncia que no dia 10 de abril de 2021, por volta das 08hs da manhã, Milton Soares da Silva praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em sua sobrinha/neta, Isabella Sampaio Amaral, de 06 (seis) anos de idade.

Consta dos autos que a genitora da vítima, Sra. Tamires Cristina Sampaio, a deixava na casa de sua bisavó, Sra. Iolanda da Silva Soares, enquanto trabalhava. Entretanto, o acusado, que também permanecia grande parte do dia na casa, aproveitou do momento de estar sozinho em um dos quartos, para passar a mão na parte intima da menor, a fim de saciar sua lasciva.

A Genitora descreve que posteriormente ao dar banho em sua filha, percebeu que sua genitália estava muito assada e a questionou, quando então revelou que seu tio/avô teria passado a mão. Vejamos trecho do seu depoimento,
in
verbis
:

“(...) que no dia 10/04/21 a declarante foi ajudar sua filha no banho após a menor ter feito ‘coco’ e visualizou que a região anal da menor estaria irritada avermelhada; que a declarante questionou a filha se alguém teria tocado em suas áreas genitais (vagina) que disse que sim (balançando a cabeça), que a genitora perguntou quem seria o autor, que a mesma disse que teria sido o tio Milton Soares da Silva, que teria tocado na ‘perereca’ da menor por dentro da roupa por mais de uma vez e que teria beijado a boca da menor, ou seja, teria abusado sexualmente da filha Isabela (...)” (Id 160942729)

Em audiência de Instrução, a Sra. Tamires confirma os fatos narrados na Delegacia e explica que deixou de realizar o Boletim de Ocorrência no primeiro momento, pois aguardava para contar ao seu marido, em luto pela perda deu seu irmão e pai, porém em busca de aferir os fatos contou sua tia Marcia e a sua avó Iolanda, que decidiu por registrar o ocorrido.

A testemunha Sra. Tamires relatou que na sua adolescência também sofreu moléstias veladas de seu tio Milton, que a abraçava por trás, passava mão em seus seios e, por isso, não desconfiou de sua filha. Destaca que após o ocorrido, passou a deixar sua filha aos cuidados da avó materna, porém continua a
leva-la
para as visitas da sua bisavó, quando está acompanhada.

A corroborar com a narrativa da genitora, a vítima I.S.A. relatou o ocorrido à equipe psicossocial da DEDIDICA, cujo relatório constou:

“(...) Pedimos que ela nos dissesse se algo havia acontecido para ela ter parado de ir
na
casa da ‘vó Iolanda’ e então a criança contou, confirmando a situação em questão, no caso, o fato de ter sofrido episódios múltiplos de violência sexual por parte do suspeito. Isabella estava visivelmente desconfortável com o fato de precisar falar do assunto, mas isso não lhe foi imposto. No entanto, incentivamos que falasse o que fosse possível e da forma que lhe fosse possível. A criança explicou que o suspeito, por diversas ocasiões, no quarto e cama da ‘vó Iolanda’, tocava sua região genital por baixo das roupas e lhe beijava a boca. Mencionou o fato de que o suspeito lhe pedia para não contar a ninguém e lhe ‘falava um monte de coisas’, porém disse que não se recorda sobre esse ‘monte de coisas’ que ele lhe dizia. (...) ‘Minha mãe falava que eu não podia deixar ninguém fazer isso comigo e que eu precisava contar pra ela se algo assim acontecesse, mas eu não consegui contar antes.’ A criança reconhece que o que lhe aconteceu foi inapropriado, que o suspeito agiu de forma a lhe desrespeitar em sua dignidade sexual, e que não deseja mais contato com ele” (Id 160942729).

Já durante o Depoimento Especial realizado em Juízo, constata-se o desconforto da vítima de 6 anos ao descrever os fatos, com tom de culpa pelo ocorrido, posto que pediu inclusive desculpas a sua mãe pela ação do acusado. Destaca, ainda, que embora a menor não tenha narrado que o apelado a tenha beijado, confirma que ele passou a mão em suas partes intimas, por dentro da roupa, mostrando, inclusive, em gestos como aconteceu.

Vejamos trecho do seu depoimento sem
dano
:

“Psicóloga pergunta: Quando você entrou no quarto ele já estava lá?

I.S.A. – sim

Psicóloga: E
ai
você
deitou
na cama?

I.S.A. – sim

Psicóloga –
Dai
você
deitou
ao lado dele e pegou seu celular?

I.S.A – sim, fiquei assistindo

Psicóloga – E ele falou alguma coisa?

I.S.A – não.

Psicóloga – E o que foi que aconteceu?

I.S.A. - Ele foi e pegou aqui (mostra com a mão na sua parte intima), assim ó (mostra com gestos) e
dai
depois de um tempo eu
sai
(...) isso não aconteceu só um dia foi mais (...) foi um tempinho, mas não foi uma só vez, sempre a mesma coisa. (...) Ele foi e pegou aqui, assim, e eu não falo mais com ele, porque eu não gosto dele.

Psicóloga – quando ele fez isso de passar a mão na sua parte intima, foi por cima ou embaixo da roupa?

I.S.A – Foi por dentro da roupa, eu estava de shorts e uma blusinha.

Psicóloga – como foi que sua mãe descobriu, o que falou para ela?

I.S.A. - Eu era menor, tinha 6 anos, e
dai
minha mãe falava não deixa ninguém pegar aqui. Daí, ela foi lá e viu que eu estava assada,
ai
perguntou se alguém pegou aqui, ai eu falei, porque eu não gosto de mentir, eu só menti 1 vez na vida, mas não foi sobre isso não,
dai
ela foi e não brigou comigo, ela me deixou calma e disse que não ia brigar comigo.
Ai
passou uns dias ela me levou em um lugar para contar isso. (...) Ela perguntou: Filha você deixou alguém pegar aqui,
ai
eu disse sim e comecei a chorar, pedindo desculpas,
ai
ela disse que não ia brigar comigo(...)

I.S.A. – Eu falei que ele pegou assim (mostra com gestos), que eu estava na cama e ele pegou (...)

Psicóloga – E como foi essa mentira?

I.S.A – Foi para o meu pai, eu falei que o
ar condicionado
não estava ligado, mas estava, quando eu e minha prima estávamos no quarto”

Verifica-se, pois, que a menor, descreve mais de uma vez a conduta do acusado, que colocou a mão por debaixo da sua roupa para acariciar sua genitália. Salta aos olhos ainda, que apesar da tenra idade, tem conhecimento do que é verdade ou mentira e da gravidade que tal situação causa, por isso, afirma que não mentiu sobre os fatos.

Por outro lado, o acusado que nega ter cometido tal abuso, registra em audiência sua rotina, os cuidados que sempre teve com sua filha e suas sobrinhas, descartando a possibilidade de ter cometido crime desta natureza e, ressaltando o temperamento difícil da genitora da menor (Tamires), que já brigaram em anos anteriores.

As demais testemunhas ouvidas na audiência, mãe (Sra. Iolanda), filha, sobrinha do acusado e vizinha ressaltam não terem presenciado os fatos narrados, relatando as suas próprias experiências em relação a Milton, que as respeitaram, não dando indícios de que tenha praticado crime contra dignidade sexual.

Pois bem. Como sabido, os crimes de natureza sexual comumente não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, o fato ocorreu
no momento em que
a infante estava sozinha com o acusado, dentro do quarto. Aliás, não há dúvidas de que embora a casa da avó seja muito frequentada, em alguns momentos, tal como no
inicio
do período matutino o acusado e a menor ficavam juntos, dormindo em um dos quartos, na mesma cama.

Por óbvio, se ficaram por instantes sozinhos, não houve nenhuma testemunha ocular do que ocorreu ali, por isso, a fala da vítima se torna significativa. Além disso, o fato questionado refere-se a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, portanto, sequer deixariam vestígios.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) (destaquei).

Sobre o tema, Celso
Delmanto
leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg
no
AREsp
652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015,
DJe
17/06/2015)(
AgRg
no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023) (destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelado

pelo crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, sendo, pois, imperiosa a reforma da sentença.

É de se registrar ainda, que embora não se olvide que as testemunhas de defesa aleguem que a mãe da vítima já causou intrigas entre a família, antes mesmo de a menor nascer (6 anos), não é crível admitir que ela tenha “influenciado” a filha, com o intuito de chamar a atenção. Como mencionado, os depoimentos trazidos pela infante são coerentes, firmes e foram mantidos em toda persecução penal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1.PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2
. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
(...), RECURSO DESPROVIDO.1. (...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,
(...),
” (N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios, culminando, pois, no incurso do artigo 217-A, do Código Penal,
in
verbis
:

“Estupro de vulnerável

Art. 217-A.
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”
[...]
.

Desta
ques no original.

No tocante a esta tentativa de
revisionar
o acórdão que
impôs
a sua condenação
, é mister reconhecer que a pretensão d
o
requerente não visa a correção de erro ou injustiça
no édito condenatório
, mas submeter a esta Corte de Justiça a mesma questão
já

examinada e decidida no recurso de apelação em
referência
, reiterando
, ainda que com outra roupagem,
tema
s
já decidido
s
pela
Segunda
Câmara Criminal,
ficando claro,
também
, que el
e
pretende se utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse.

Nota-se que o requerente apresenta como principal
tese defensiva a fragilidade do depoimento da vítima, bem como a existência de supostas incongruências em suas declarações.

Contudo
, ao revés da conotação que pretendeu dar o requerente, a vítima quando ouvida pela equipe psicossocial, logo após a descoberta de que estava sendo vítima de abuso sexual por parte daquele, foi enfática em afirmar que
o “tio Milton” tocou em sua região genital, por baixo da roupa,
bem como lhe beijou na boca,
quando estavam deitados juntos no quarto da avó Iolanda.

Em juízo, embora negue a ocorrência do beijo, a menor reitera
que ele passou a mão em suas partes intimas, por dentro da roupa
, bem como repete que teve vergonha de denunciar o ocorrido para sua mãe, por medo de sofrer represália.

A despeito da pequena incongruência entre as declarações, tal circunstância
é
perfeitamente compreensível em decorrência da tenra idade da vítima que à época em que sofreu os abusos possuía apenas
seis
anos de idade
, cumprindo asseverar que o cerne dos fatos foi esclarecido e os abusos sexuais
foram relatados e ratificados de maneira segura pela
vítima
.

Além disso, as incongruências apontadas pelo requerente nos depoimentos prestados durante a instrução processual já foram devidamente enfrentadas
no acórdão impugnado, não sendo demais repetir que
pequenas divergências em relatos são esperadas e não necessariamente desqualificam a credibilidade das testemunhas ou da vítima, especialmente em casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual, cuja dinâmica costuma ser pra
ticada sem testemunhas diretas, sem contar que ficou claramente destacado que
o cerne dos fatos narrados na denúncia foram esclarecidos e apontam
sem qualquer sobra de dúvida
a autoria delitiva para a pessoa do
requerente
.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora limita-se a revisitar os mesmos fundamentos anteriormente debatidos e devidamente afastados pelas decisões transitadas em julgado, sem apresentar qualquer elemento novo ou interpretação jurídica inovadora que, efetivamente, altere a compreensão acerca da autoria ou da materialidade do delito imputado.

Por fim, deve-se enfatizar que
,

c
onforme já mencionado nesta decisão
, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário, estando seu uso adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, III, DO CPP NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO NOVA APELAÇÃO. ART. 621 DO CPP. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a defesa buscava a revisão criminal, alegando erro de fato e direito na sentença condenatória. A parte recorrida apresentou contraminuta pleiteando o não conhecimento ou o desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser utilizada como uma espécie de nova apelação, com o objetivo de reanalisar o decreto condenatório, mesmo sem a apresentação de provas novas ou demonstração de condenação contrária à evidência dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em recurso especial é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. A defesa fundamenta o pedido revisional com base em alegações de erro de fato e de direito, mas sem apresentar provas novas ou apontar erro material manifesto. Entretanto,
a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, servindo apenas para casos excepcionais previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, como condenações contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas falsas
.

5.
O acórdão recorrido, ao não conhecer da revisão criminal por entender que o pedido da defesa configurava mera reiteração de argumentos já analisados na apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de temas já analisados, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica
.

6. Nesse sentido, incide a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal
firmou-se
no mesmo sentido da decisão recorrida."

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

(STJ,
AREsp
n. 2.579.150/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado e
m 27/11/2024,
DJe
de 6/12/2024).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas julgou improcedente a revisão criminal, destacando
que não se tratava das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo inadmissível seu acolhimento como segunda apelação para reanalisar questões já decididas
.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar a dosimetria da pena, alegando-se valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes ao tipo penal.

III. Razões de decidir4.
A revisão criminal não se destina ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim a corrigir erro técnico ou injustiça na condenação, desde que presentes os requisitos do art. 621 do CPP
.

5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos concretos, como a especial violência física e psicológica empregada contra a vítima, não havendo ilegalidade na dosimetria.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, sendo restrita a casos de flagrante ilegalidade ou novas provas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória
. 2. A valoração negativa da culpabilidade deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem o tipo penal. 3. A revisão criminal é restrita a casos de flagrante ilegalidade ou novas provas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1563982/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
5/12/2019; STJ,
AgRg
no HC 783.789/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
29/3/2021.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.151.053/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024).
Destacamos

No mesmo sentido,
esta é a posiç
ão deste

Tribunal
de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E AMEAÇA - CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL -
QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA O REEXAME DE PROVAS E COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Inviável o pedido revisional, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas
, que serviram de fundamento à condenação do acusado
.

(
TJMT, N.U 1022667-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
.
Destacamos

R
EVISÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA NULIDADE POR CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COM DÚVIDAS E INCERTEZAS – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO OU, DE PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a simples negativa de autoria pelo requerente, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

(TJMT, N.U 1003281-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).

Destacamos

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para indeferir a inicial
da
revisão criminal proposta por
Milton Soares da Silva
;
por
conseguinte,

julgo extinto
o vertente
processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 485,
I e
IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025